Tribunal: TJMT
Processo: 1025653-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025653-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRO VICTOR FERREIRA DA SILVA SAMPAIO - CPF: 933.032.621-87 (APELADO), MARLOS WALDECLESON FERREIRA DE MENEZES - CPF: 697.248.811-72 (ADVOGADO), RAQUEL ADRIANA ROSA - CPF: 617.055.432-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA
DECRETADA
.
MANUTENÇÃO.

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a intempestividade da contestação, decretou a revelia e julgou procedentes os pedidos para declarar abusiva a rescisão
unilateral de contrato de locação de veículo, determinar a restituição de valores e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o prazo para apresentação da contestação teria início apenas após a realização da audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida deflagra o início do prazo para contestação, nos termos do art. 231 do CPC, inexistindo condicionamento automático à realização de audiência de conciliação.

O art. 335 do CPC prevê hipóteses específicas para o termo inicial do prazo de defesa, que não se aplicam quando não há determinação judicial vinculando o prazo à audiência.

A ausência de previsão no mandado de citação ou de decisão judicial específica impede o reconhecimento de termo inicial diverso, sendo intempestiva a contestação apresentada após o prazo legal, ainda que considerada a prerrogativa de prazo em dobro.

A apresentação extemporânea da defesa acarreta revelia, nos termos do art. 344 do CPC, produzindo efeitos quanto à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A citação válida, na ausência de previsão judicial em sentido diverso, constitui termo inicial do prazo para contestação. 2. A apresentação intempestiva da contestação enseja revelia e preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 231, 335, 344, 85, §11, e 98, §3o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais julgada procedente para:

“a)
DECLARAR
rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, por culpa da requerida;

b)
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor os seguintes valores: R$ 100,00 (cem reais) referente ao combustível no tanque; R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente à caução; R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente à diferença paga a mais na primeira semana; e R$ 1.000,00 (mil reais) referente à multa prevista na cláusula 15a do contrato, totalizando R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.548,64 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data em que deveriam ter sido auferidos (08, 09 e 10 de maio de 2024) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, 08/05/2024.

Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a requerida e 30% para o autor, nos termos do art. 86 do CPC.
Contudo, suspendo a exigibilidade em relação a ambas as partes
, em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3o, do CPC).”

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois o Juízo de origem teria reconhecido de forma equivocada a intempestividade da contestação e decretado
a
revelia.

Afirma que o prazo para apresentação da defesa deveria ter início apenas após a realização da audiência de conciliação, nos termos do art
igo
335, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim,
alega
que sua contestação foi apresentada dentro do prazo legal, razão pela qual não poderia ter sido considerada intempestiva, nem poderia ter sido aplicada a penalidade de revelia.
Por isso, b
usca a desconstituição da sentença e o regular processamento de sua defesa, com o consequente reexame do mérito da causa.

Em contrarrazões
, o apelado
a
rgumenta que a apelante foi regularmente citada por oficial de justiça, ocasião em que teve ciência inequívoca da demanda e do prazo para apresentação de contestação, mas permaneceu inerte, apresentando defesa apenas quando o prazo já se encontrava esgotado. Destaca que, no caso concreto, o termo inicial do prazo deve observar a regra do art
igo
231 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve qualquer determinação judicial vinculando o início do prazo à audiência de conciliação. Acrescenta que o mandado de citação não trouxe previsão nesse sentido e que houve advertência expressa quanto aos efeitos da revelia em caso de ausência de contestação.

Aduz
que a alegação recursal não encontra respaldo nos atos processuais, pois não houve suspensão do prazo nem determinação expressa de que a contestação deveria ser apresentada apenas após a audiência. Ressalta que a realização posterior de audiência não tem o efeito de reabrir prazo já encerrado, sob pena de violação à preclusão temporal.
Aduz
, ainda, que não há qualquer nulidade processual, pois inexistiu prejuízo à parte adversa, e que a sentença examinou adequadamente os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente a legislação processual.

R
equer o não
prov
imento do
R
ecurso e a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste, essencialmente, à alegação da apelante de que o prazo para apresentação da contestação teria início apenas após a realização da audiência de conciliação.

Conforme se verifica dos autos, a apelante foi regularmente citada em 14
-
8
-
2024, iniciando-se a contagem do prazo na forma prevista no art
igo
231 do Código de Processo Civil.

Ainda assim, a contestação somente foi apresentada em 19
-
11
-
2024, quando já ultrapassado, de forma significativa, o prazo legal, mesmo considerada a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública.

Diante desse quadro,
deve ser
reconhec
ida
a intempestividade da contestação e decreta
da
a revelia, nos termos do art
igo
344 do CPC.

Além disso, não procede a tese de que o prazo estaria condicionado à realização da audiência de conciliação.
O
art
igo
335 do CPC prevê hipóteses distintas para o termo inicial do prazo de defesa, a depender da dinâmica processual, sendo certo que, no caso concreto, a citação válida foi suficiente para deflagrar a contagem do prazo. Não houve qualquer determinação judicial expressa vinculando o início do prazo à audiência, tampouco advertência nesse sentido no mandado de citação
(Id 353450856
)
.

Assim, a alegação recursal revela mera tentativa de afastar os efeitos da preclusão consumativa, sem respaldo na legislação processual ou nos atos praticados no feito.

Superada essa questão, também não há motivo para modificar o mérito da decisão
, por isso apenas a título de registro passo a fazer algumas considerações.

O Juízo de origem, mesmo diante da revelia, procedeu à análise das provas constantes dos autos e concluiu pela procedência dos pedidos, reconhecendo a abusividade da conduta da
ré
ao rescindir unilateralmente o contrato e reter valores pagos pelo autor, sem demonstração adequada de justificativa contratual ou de prejuízos efetivamente comprovados.

Fic
ou demonstrado que o apelado efetuou pagamentos referentes à locação do veículo e que a rescisão ocorreu de forma abrupta, inclusive com intervenção policial, o que evidencia comportamento excessivo e desproporcional por parte da apelante.

Por outro lado, as a
r
g
ui
ções de inadimplemento contratual, danos ao veículo e retenção legítima da caução não foram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo porque a defesa foi apresentada fora do prazo legal, não sendo apta a infirmar os fatos constitutivos do direito do autor.

O

R
ecurso não apresenta elementos novos capazes de modificar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, limitando-se a rediscutir matérias já enfrentadas de forma adequada. Tal circunstância reforça a correção da sentença e a ausência de fundamento para sua reforma.

Por fim, no que se refere à indenização por danos morais e à restituição dos valores pagos, também não se verifica qualquer excesso ou ilegalidade. A conduta da apelante, ao expor o autor a situação constrangedora, com intervenção policial e interrupção abrupta de sua atividade profissional, justifica a reparação fixada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e
, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária
devida pela apelante
para
17% do valor da condenação, observada a inexigibilidade da obrigação em virtude
dela
ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026